Tribunal: STF
Processo: RE 78907
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-23
Data de publicação: 1975-05-23

Ementa:
- PEDIDO. REQUERIMENTO DE VENDA DE BEM COMUM INDIVISÍVEL. PRETENDIDA ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL DO PEDIDO, PORQUE SE TERIA PEDIDO VENDA DO QUINHÃO NA COISA COMUM. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE, POR TRATAR-SE DE PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA E SER LÍCITO A QUALQUER CONDÔMINO PEDIR A VENDA DO BEM INDIVISÍVEL. 
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.